Tribunal: TJBA
Processo: 0522334-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522334-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANDERSON HELTON CUNHA DE LUNA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT
. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO
. AR ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL E RECEBIDO POR TERCEIRO COM MESMO SOBRENOME DO DESTINATÁRIO.
VALIDADE.
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA.
PRECLUSÃO DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ ALEGADA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, ao fundamento de que o autor, regularmente intimado para comparecimento à perícia médica, não se fez presente, deixando de comprovar a invalidez alegada. O apelante pretende a cassação da sentença, sustentando nulidade da intimação pessoal para a perícia, por ter o AR sido recebido por terceiro, e cerceamento de defesa.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a validade da intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica, realizada por carta com aviso de recebimento entregue no endereço constante da inicial e recebida por terceiro portador do mesmo sobrenome do destinatário; e (ii) verificar se, reconhecida a validade da intimação e o não comparecimento do autor ao exame pericial, a manutenção da sentença de improcedência é medida adequada diante da ausência de prova da invalidez permanente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica foi realizada por carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço declinado na petição inicial e na procuração outorgada ao advogado, tendo sido recebida por terceiro que ostenta o mesmo sobrenome do destinatário, o que faz presumir o vínculo familiar e a efetiva ciência do ato.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intimação postal, com aviso de recebimento, é válida quando entregue no endereço correto do destinatário, ainda que recebida por terceiros, cabendo à parte interessada demonstrar eventual irregularidade, como a entrega em endereço diverso de sua residência.

5. Sendo a perícia médica ato personalíssimo, exige-se, de fato, a intimação pessoal da parte, e não apenas de seu procurador. Todavia, no caso dos autos, a intimação pessoal efetivamente ocorreu, por meio de carta com AR encaminhada ao endereço do autor, tendo sido recebida no local, sem qualquer indicação de recusa ou mudança de endereço.

6. Não tendo o autor comparecido ao exame pericial, sem apresentar justificativa, operou-se a preclusão da oportunidade de produção da prova, cabendo-lhe suportar as consequências processuais de sua inércia.

7. Inexistindo nos autos prova que demonstre a invalidez permanente alegada, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV – DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0522334-89.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VANDERSON HELTON CUNHA DE LUNA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .